Tribunal: TJDFT
Processo: 0742733-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO ILGETIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE.
1. Em primeiro plano, é necessário pontuar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do Supremo Tribunal de Justiça, a qual preconiza a sua aplicabilidade nos contratos de plano de saúde.
2. Nesse contexto, cumpre-se destacar que o entendimento do STJ é firme em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas relacionadas com a UNIMED, em observância com a teoria da aparência.
3. Desse modo, é possível verificar a presença da responsabilidade solidária entre todas as unidades que compõem o grupo UNIMED.
4. Na mesma esteira, em que pese a alegação de que as astreintes foram fixadas de forma excessiva e desproporcional pelo Juízo a quo, nota-se que o valor arbitrado se mostra compatível com a capacidade econômica do plano de saúde e com as necessidades do beneficiário.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.